Tribunal: TJES
Processo: 5000101-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SALICIA SILVA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000101-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SALICIA SILVA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, §1º, INCISO III; ARTIGO 35, CAPUT; ARTIGO 40, INCISO II E IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06; ARTIGO 243 DA LEI 8.069/90 (ECA) C/C ARTIGO 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -
OFENSA
À
CONTEMPORANEIDADE
DA CAUTELAR
–
NÃO CONFIGURADO

-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO -

PRISÃO DOMICILIAR - ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada
pelo
modus operandi
empregado pelos 04 (quatro) indivíduos investigados.
2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
a
coact
a
em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.

O
fato de a medida ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
4.
I
mprudente o retorno da paciente
a sua residência, local
onde em tese praticou os delitos que lhe são imputados, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade
e ameaça aos seus filhos menores, que presenciavam o comércio espúrio por ela praticado, situação que afasta o deferimento de cautelares e o pleito de prisão domiciliar.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000101-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SALICIA SILVA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Lara Neves Foeger
em benefício de
SALÍCIA SILVA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que a paciente encontra-se presa preventivamente desde outubro de 2023, em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, §1º, inciso III; artigo 35,
caput
; artigo 40, inciso II e IV, todos da Lei nº 11.343/06; artigo 243 da Lei 8.069/90 (ECA) c/c artigo 29 e 69, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada na origem, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer, a medida, de contemporaneidade.

Alerta para as condições pessoais da coacta eis que primária, de bons antecedentes, possui atividade laboral lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus

para
que seja posta, a requerente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, pela conversão de sua prisão em prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318
do CPP.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, constato que o magistrado impetrado entendeu pela pertinência da medida constritiva ora guerreada diante da gravidade concreta dos delitos em tese praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus opera
n
di
empregado pelos investigados, fundamento idôneo e aplicável ao presente caso, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal.
(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Merece destaque que a paciente é ré em ação penal juntamente a outros 04 (quatro) indivíduos, sendo proprietária de residência utilizada para o comércio ilícito de entorpecentes, fato confirmado no momento da ação policial, onde foram apreendias as drogas descritas no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas juntado à ação penal de origem.

Noto, ainda, que a atividade ilícita era realizada na presença de seus 03 (três) filhos menores e 01 (uma) neta, que constantemente vivenciavam sua genitora, ora paciente, consumindo crack e bebidas alcoólicas
no local.

Diante dessa situação, e
d
a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
, não me resta dúvidas que preenchidos os requisitos da medida extrema, merecendo destaque que as
supostas
condições pessoais da requerente não garantem, por automático, na revogação de sua prisão.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Relembro, no ponto, que o fato de a medida ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Não merece acolhimento,
por fim
, o pleito de conversão de seu cárcere em prisão domiciliar, nem a substituição da medida por cautelares diversas.

Isso porque, como já dito, seria medida imprudente o retorno da paciente ao mesmo local onde em tese praticou os delitos que lhe são imputados, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade
e ameaça aos menores, que presenciavam o comércio espúrio por ela praticado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2. No caso dos autos,
a instância ordinária negou a prisão domiciliar à ora agravante, tendo destacado que praticava o tráfico de drogas na residência familiar, inclusive na presença do filho, o que indica a exposição do infante ao risco trazido pelo comércio espúrio.
Assim, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da medida , uma vez que a agente utilizava a própria residência, onde morava com seu filho, para armazenar grande quantidade de drogas - mais de 16kg de maconha -, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 711.770/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.